Tribunal: TJES
Processo: 5003478-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003478-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LAIR SILVERIO DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003478-34.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. EMBARGADO: LAIR SILVERIO DA SILVA

Advogado do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) EMBARGADO: GENIFFER MIERTSCHINK TIETZ – ES13831

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A
., manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão exarado nestes autos, cujo conteúdo destaca o desprovimento do agravo de instrumento a seu tempo interposto, e a manutenção da decisão prolatada pelo
MM
JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LAIR SILV
É
RIO DA SILVA
, rejeitou a alegação de inaplicabilidade do CDC na hipótese encaminhada a julgamento, reconhecendo a relação de consumo e, por via reflexa, indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Aduz a embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa quanto a tese precedentemente articulada, que destaca a possibilidade de denunciação à lide mesmo nos casos de aferição de relação de consumo.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A
., manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão exarado nestes autos, cujo conteúdo destaca o desprovimento do agravo de instrumento a seu tempo interposto e a manutenção da decisão prolatada pelo
MM
JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LAIR SILV
É
RIO DA SILVA
, rejeitou a alegação de inaplicabilidade do CDC na hipótese encaminhada a julgamento, reconhecendo a relação de consumo e, por via reflexa, indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Aduz a embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa quanto a tese precedentemente articulada, que destaca a possibilidade de denunciação à lide mesmo nos casos de aferição de relação de consumo.

Almeja, portanto, o provimento do recurso com implementação de efeito modificativo, mas não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica já empreendida por este Órgão Fracionário.

O acórdão embargado fora ementado da seguinte forma:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – CDC – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO AFERIDA – IMPOSSÍVEL A ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO – RESSALVADO O REGRESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DESCABIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO
.

1.

E
m que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, afere-se juridicidade na decisão objurgada:

Sustentado na inicial que a morte da esposa do autor se concretizou em razão de descarga elétrica que atingiu a sua residência, forçoso concluir que o fato está intimamente atrelado a defeito de serviço prestado e a relação de consumo, ainda que de forma indireta, por equiparação.

1.
1.

“Embora sustente o recorrente a inexistência da relação de consumo, o requerente, no caso em apreço, amolda-se à figura do consumidor por equiparação prevista no art.17 do CDC, já que, segundo se verifica dos fatos narrados na exordial, o acidente por descarga elétrica decorreu de instalação irregular por parte da concessionária agravante, de sua rede de distribuição. 2) Prevalece nos tribunais o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação (bystander). Precedentes deste e. TJES e do c. STJ.
3)
O magistrado vislumbrou de forma adequada a vulnerabilidade fática do requerente frente ao requerido, ora agravante, tomando por parâmetro os elogiáveis fundamentos da Eminente Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.195.642⁄RJ, ensejando a inversão do ônus da prova. 4) Decisão mantida. 5) Recurso conhecido e improvido.
(TJES – AI n. 030179000119 – Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/09/2017).

2.
Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 17.

3.
I
mpossível, portanto, o recebimento da denunciação, sem prejuízo de ação regressiva (art. 88 do CDC).

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

5.
Embora haja requerimento do agravado neste sentido, é descabida a fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.

Afere-se, pela clareza dos termos do acórdão, que nada de omisso ou contraditório se consolidou no tocante ao deslinde do agravo de instrumento, haja vista que fora reafirmada a relação de consumo existente entre as partes, destacando-se, por via reflexa, a impossibilidade de denunciação à lide no caso concreto em razão de preceito legal específico contido no CDC (art. 88 do CDC).

Como sabemos, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida, e se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura
, no que pertine a um possível error in judicando ou de interpretação, data vênia, deve utilizar os meios próprios para tanto.

A matéria alegada pelo embargante não prospera pelo fato de ter sido rechaçada por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento.

Ademais, a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O E.
DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
NO JULGADO -
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Afere-se, pela clareza dos termos do acórdão impugnado, que nada de omisso, contraditório ou obscuro se consolidou no tocante ao deslinde do agravo de instrumento manejado, haja vista que fora reafirmada a relação de consumo existente entre as partes, destacando-se, por via reflexa, a impossibilidade de denunciação à lide no caso concreto em razão de preceito legal específico contido no CDC (art. 88 do CDC).

2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida.

A matéria alegada pelo embargante não prospera pelo fato de ter sido rechaçada por argumentação de antítese contida no bojo da fundamentação do provimento.

A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do relator.